Tribunal: TJPA
Processo: 0023260-47.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I DO CP ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? REANÁLISE DAS CRICUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ? NECESSIDADE DE CORREÇÃO ? SÚMULA 17 DO TJPA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 05 anos de reclusão e 50 dias-multa. 2. A culpabilidade do agente foi considerada mais censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma penal. Análise merece reforma, tendo em vista que a justificativa apresentada é inerente ao tipo penal. 3. A fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade do agente deve ser considerada neutra.4. Os antecedentes criminais foram negativados, com a justificativa de que o réu apresenta antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 119. Ao analisar a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, verifica-se que existem anotações, porém não se observa condenação transitada em julgado. Em sendo assim, não podem ser considerados como mal antecedentes, para fim de agravar a pena-base, de acordo com a súmula 444 do STJ. 5. Conforme se observa houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base ao mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. 6. Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar. 7. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 8. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.9. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0023260-47.2016.814.0401.
APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I DO CP

- PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - REANÁLISE DAS CRICUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE DE CORREÇÃO - SÚMULA 17 DO TJPA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
05 anos de reclusão e 50 dias-multa.
2.

A
culpabilidade do agente
foi considerada mais censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma penal. Análise merece reforma, tendo em vista que a justificativa apresentada é inerente ao tipo penal.
3.

A fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade do agente deve ser considerada neutra.
4.

Os antecedentes criminais foram negativados, com a justificativa de que o réu apresenta antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 119. Ao analisar a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, verifica-se que existem anotações, porém não se observa condenação transitada em julgado. Em sendo assim, não podem ser considerados como mal antecedentes, para fim de agravar a pena-base, de acordo com a súmula 444 do STJ.
5.

Conforme se observa houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base ao mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.
6.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar.
7.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
8.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
9.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0023260-47.2016.814.0401.
APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Capital, a qual fixou
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, §2º, I do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 27.09.2016, o trabalhador da Escolta armada na Empresa Polo Segurança Ltda, Michell Ronni Trindade, juntamente com o colega Mario Gomes Campos Junior, se encaminhava a uma panificadora onde o funcionário da Empresa Souza Cruz ia fazer a entrega de cigarros, quando recebeu a informação via rádio que o estabelecimento estava sendo alvo de assalto. Neste momento, presenciaram um homem desconhecido correndo armado com um aparelho celular na mão e, acreditando que ele havia rendido o funcionário da referida empresa, iniciaram sua perseguição.

Relata que conseguiram prender o nacional FLAVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO, na posse de arma de fogo, uma pistola do tipo Beretta, calibre 6.35, utilizada também durante a perseguição por meio de um disparo, o qual por sorte não atingiu ninguém. Posteriormente, descobriu-se que, na realidade, a vítima abordada no interior da panificadora foi identificada como Rodrigo Gomes Farias, de quem o denunciado havia subtraído, sob ameaça da arma mencionada, o aparelho celular de marca Motorola, modelo MOTOG3, este apreendido também em poder do acusado.

Ressalta que após responder ao interrogatório realizado, o denunciado empreendeu fuga da delegacia, quando solicitou utilizar o banheiro, fugindo pela janela. Enquanto foragido, escondeu-se na casa de amigos, sendo encontrado somente no dia 06.10.2016, em uma vila de quartos situada na Passagem Teixeira, entre Travessa Padre Eutiquio e travessa 14 de março, bairro Cremação, na Capital.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I do CPB.

A denúncia foi recebida em 31.10.2016, conforme se observa à fl. 78/79 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157, §2º, I do CP e fixou a
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 139, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 145/147-v, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, e a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

O Ministério Público, às fls. 148/154, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 160/164, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito recomenda se seja realizada nova análise nas circunstâncias judiciais, primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0023260-47.2016.814.0401.
APELANTE: FLÁVIO PANTOJA DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade e antecedentes criminais, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
05 anos de reclusão e 50 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi considerada mais censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma penal. Análise merece reforma, tendo em vista que a justificativa apresentada é inerente ao tipo penal.

A fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Em sendo assim, a culpabilidade do agente deve ser considerada neutra.

Os antecedentes criminais foram negativados, com a justificativa de que o réu apresenta antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 119. Ao analisar a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, verifica-se que existem anotações, porém não se observa condenação transitada em julgado. Em sendo assim, não podem ser considerados como mal antecedentes, para fim de agravar a pena-base, de acordo com a súmula 444 do STJ.

Conforme se observa houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual faz-se necessária a redução da pena-base ao mínimo legal. Desta forma, fixo a pena-base em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de confissão, deixou de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

O Regime inicial de cumprimento de pena, permanece em semiaberto.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator